Tribunal: TJBA
Processo: 8000036-36.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000036-36.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAILDO MOREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GESSICA SANTOS PALLADINO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais.

O autor alega inexistência de relação jurídica com a instituição financeira ré, indicando que não celebrou o contrato que deu ensejo à negativação e apontando a ocorrência de fraude.

A sentença de origem indeferiu os pedidos sob fundamento de prova da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira por negativação decorrente de contrato celebrado por terceiro fraudador, sem participação do consumidor;
(ii) saber se há dano moral presumido decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra a ocorrência de fraude, uma vez que os documentos apresentados pelo Apelante comprovam divergência entre a assinatura constante do contrato impugnado e aquelas constantes de documentos autênticos, além da foto em identidade diversa, indicando uso de documento falso.

O banco réu, apesar de intimado, não apresentou impugnação aos documentos juntados com a apelação, configurando ausência de impugnação específica e violação do dever de diligência.

A jurisprudência consolidada do STJ, expressa na Súmula 479, impõe às instituições financeiras a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes praticadas por terceiros.

Configurada a falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados à contratação, impõe-se a responsabilização da instituição financeira.

O dano moral é presumido, conforme entendimento pacífico do STJ, diante da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável, proporcional e em conformidade com precedentes em casos análogos.

Os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso, consoante Súmula 54 do STJ, e a correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para:
(i) declarar a inexistência do débito objeto da lide;
(ii) determinar a exclusão da inscrição indevida do nome do Apelante nos cadastros de proteção ao crédito;
(iii) condenar o Apelado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento;
(iv) condenar o Apelado ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento
:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por negativação indevida resultante de fraude contratual, em razão da falha na verificação da autenticidade dos documentos apresentados à contratação."
"2. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido, dispensando prova do prejuízo."
"3. A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, sem acarretar enriquecimento indevido, e os encargos legais obedecem ao disposto nas Súmulas 54 e 362 do STJ."

Dispositivos relevantes citados
:

CC/2002, arts. 186 e 927.
CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO nº 8000036-36.2024.8.05.0199,
da Comarca de Poções, em que figuram como Apelante
RAILDO MOREIRA DOS SANTOS,
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de votos de sua Turma Julgadora, em
DA
R PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

MM01